Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência atendendo a requerimento da autora após a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar ação cujo pedido consiste na condenação de plano privado de assistência à saúde a custear o medicamento pretendido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações que envolvem entidades de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão.
4. A ação proposta contra operadora de plano privado de assistência à saúde com pedido de custeio de medicamento é essencialmente de inexecução contratual, portanto classifica-se como direito pessoal.
5. As demandas fundadas em direito pessoal devem ser processadas no foro de domicílio do réu, conforme aplicação da regra definida pelo art. 46, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“As demandas fundadas em direito pessoal devem ser processadas no foro de domicílio do réu”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0742767-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJDFT, CCCiv 0718973-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 23.9.2024; TJDFT, CCCiv 0730797-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 19.2.2024; TJDFT, CCCiv 0722115-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 3.10.2022; TJDFT, CCCiv 0731460-60.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 29.11.2021.